Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão agravada, razão pela qual, no caso concreto, é incabível a análise dos pedidos de pesquisa via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio, e de expedição de ofício à Receita Federal no intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, uma vez que as questões não foram objeto de pronunciamento na decisão agravada, o que obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico.
2. Embora não exista impedimento legal para a nomeação de sócio da empresa executada como administrador-depositário para fins de penhora de faturamento da pessoa jurídica devedora, a medida carece de razoabilidade e efetividade para o feito executivo, não sendo, portanto, recomendável, visto que se estaria nomeando representante legal da própria devedora, que se encontra inadimplente quanto à obrigação judicialmente reconhecida.
3. A medida requerida não é a mais adequada ao caso por inexistir garantia de que o sócio nomeado atuará de forma imparcial e idônea no cumprimento da determinação judicial, sendo preferível, por outro lado, a nomeação de terceira pessoa estranha ao quadro societário da empresa devedora e que tenha conhecimento técnico, além de ser de confiança do juízo que a nomeia, como forma de dar efetividade à penhora deferida.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil está restrita aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial e “cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de ‘utilidade’ ou ‘necessidade’ para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito” (REsp 1196142/RS).
5. A execução se processa em favor dos interesses do Exequente quanto à satisfação de seu crédito, afigurando-se prematura e desarrazoada a determinação judicial de suspensão do feito principal sem antes viabilizar à parte credora a busca por bens penhoráveis na sede da devedora, sobretudo se restaram frustradas as tentativas de localização de numerário e bens penhoráveis.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido apenas para determinar a expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Agravada.